Tribunal: TJDFT
Processo: 0739277-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739277-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: SONIA MARIA ARANHA GOES D E C I S Ã O Valendo-me do juízo de retratação, RECONHEÇO a tempestividade do agravo de instrumento interposto pela parte ré, JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo em vista que a sua intimação da decisão recorrida (ID 208057843 na origem), que deferiu o pedido de tutela de urgência, se deu via mandado de intimação, cuja certidão de juntada aos autos é datada de 13/09/2024 (ID 210963094 na origem), não se tratando, pois, de intimação via publicação no DJE, conforme equivocadamente tratado na decisão desta Relatoria, em ID 67726069. PREJUDICADO o Agravo Interno (ID 68384516). Assim, recebo o agravo de instrumento. Passo à análise acerca do pedido de efeito suspensivo. No caso em exame, não verifico a comprovação, pela parte agravante, do perigo de dano irreversível ou de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Afinal, ao contrário do que se infere do contexto fático, o risco de dano irreversível em caso de manutenção da venda do imóvel em leilão é eminente, haja vista que, caso se confirme a tese de prescrição do débito e o bem já tenha sido alienado, a situação se mostrará irreversível e com alta probabilidade de causar prejuízos a terceiro de boa-fé. Nessa esteira, havendo dúvida acerca da prescrição ou não do débito objeto da demanda, demandando-se dilação probatória para sanar qualquer dúvida a este respeito, prudente se mostra manter os efeitos da decisão agravada, que determinou a suspensão do leilão, até que se aguarde o julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, retornem conclusos para julgamento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 17:13:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora